Tribunal: STF
Processo: Inq 2584
Classe: Inq
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-01
Data de publicação: 2012-03-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INQUÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPERVENIÊNCIA DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO OBRIGATÓRIA DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ANTECIPADA, CONSIDERADA A PENA MÁXIMA PREVISTA ABSTRATAMENTE. INÉRCIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUANTO A EVENTUAL ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, MAS RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO DENUNCIADO. 



    1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado. A simples leitura do voto evidencia que foram examinadas e rejeitadas as teses de ausência de individualização de condutas pela denúncia e de eventual erro na ata da sessão de julgamento.



    2. A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme em rejeitar a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa antecipada ou prescrição em perspectiva (Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 602.527, da relatoria do ministro Cezar Peluso).



    3. Essa forma de equacionar a problemática da extinção da punibilidade não se confunde com outro entendimento assentado pelo Plenário desta Casa Brasileira de Justiça. Tanto que na Questão de Ordem na Ação Penal 379, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, por votação unânime, distinguiu-se a hipótese em que a prescrição em perspectiva decorre da consideração da pena máxima abstratamente cominada ao delito.



    4. No caso, nem mesmo a imposição de uma pena concreta, no máximo permitido pelo tipo penal (5 anos), manteria a higidez da pretensão estatal punitiva. Sendo certo que em momento algum sinalizou o órgão acusatório pela possibilidade de aditamento à denúncia ou mesmo de nova capitulação jurídica da conduta debitada aos acusados. 



    5. Embargos de declaração rejeitados, mas reconhecida a extinção da punibilidade do primeiro denunciado pela prescrição, com a conseqüente baixa dos autos à Justiça Federal de São Paulo para o prosseguimento da ação penal, em relação à segunda denunciada.